Tribunal: TJDFT
Processo: 0037297-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037297-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 12357492), não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes a advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimados a regularizarem a representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (ID 12976753), os recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (ID 13410892), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido, vejam-se, também, o AgRg no REsp 1496075/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26/3/2019, e o AgInt no AREsp 1509756/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Registre-se, ainda, que a parte recorrida, na petição de ID 13680125, requer o desentranhamento de eventuais documentos originais juntados aos autos, em atenção à certidão de ID 12316768, tendo em vista a conversão do suporte físico para o meio digital. Nos termos do artigo 12 da Portaria Conjunta no 24 de 20 de fevereiro de 2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “Ultrapassado o prazo para suscitar a desconformidade do processo eletrônico, as partes serão intimadas para, em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, retirarem as peças por elas juntadas ao processo”. Dessa forma, a parte recorrida poderá proceder, por ato próprio, ao desentranhamento das peças processuais por ela juntada, observando-se o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados sucessivamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias da intimação do teor da certidão de ID 12316768. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028